Tribunal: TJPA
Processo: 0803514-72.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803514-72.2022.8.14.0039

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA. INEFICÁCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO CAPITAL SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais, condenando seguradora ao pagamento da complementação do capital segurado (R$ 90.000,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), em razão de pagamento parcial de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, com fundamento na ausência de comprovação de ciência do segurado acerca de cláusula limitativa baseada em tabela de proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação da indenização securitária com base em tabela de proporcionalidade sem comprovação de prévia ciência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de informação clara, adequada e prévia acerca das cláusulas contratuais, especialmente as limitativas de direito.

4.

A cláusula que restringe o valor da indenização securitária exige destaque e comprovação de ciência inequívoca do consumidor, sob pena de ineficácia.

5.

A seguradora não comprova que o segurado teve acesso prévio às condições gerais da apólice ou à tabela de proporcionalidade, sobretudo em contratação realizada por telefone, sem entrega de documentos.

6.

A legalidade abstrata das normas da SUSEP não afasta a necessidade de observância do dever de informação no caso concreto.

7.

A ausência de informação adequada invalida a aplicação da cláusula limitativa, impondo o pagamento integral do capital segurado.

8.

A recusa ou pagamento indevido de indenização securitária frustra legítima expectativa do consumidor e configura dano moral in re ipsa.

9.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula limitativa de indenização securitária somente produz efeitos se comprovada a prévia, clara e destacada ciência do consumidor.

2.

A ausência de comprovação do dever de informação torna ineficaz a limitação contratual, impondo o pagamento integral do capital segurado.

3.

O pagamento indevido ou a recusa injustificada de indenização securitária configura dano moral in re ipsa.

4.

O arbitramento do dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46 e 54, §4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1792346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0807304-66.2019.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de SABEMI SEGURADORA S.A e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SABEMI SEGURADORA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 26475002, julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou caracterizada a falha no dever de informação da seguradora quanto às cláusulas limitativas do contrato, notadamente no que concerne à aplicação de tabela de proporcionalidade da indenização em caso de invalidez parcial. Reconheceu o Juízo a quo que o autor contratou seguro de acidentes pessoais com capital segurado de R$ 100.000,00 e que, após sofrer acidente motociclístico em 02/08/2021, que lhe ocasionou invalidez parcial (redução de 50% da mobilidade do joelho direito e lesões no braço esquerdo), recebeu apenas R$ 10.000,00 a título de indenização. Diante disso, concluiu pela inexistência de comprovação de ciência prévia do segurado acerca das limitações contratuais, determinando:

a) a condenação da ré ao pagamento da complementação do capital segurado no valor de R$ 90.000,00;

b) o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; e

c) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 26475003), a parte recorrente sustenta, em síntese, que:

a) a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar as condições gerais da apólice, que preveem expressamente a aplicação de tabela de percentuais para cálculo da indenização em casos de invalidez permanente parcial;

b) os critérios utilizados decorrem de normas da SUSEP, notadamente a Circular nº 29/91 e a Circular nº 302/2005, sendo de observância obrigatória;

c) a indenização securitária deve ser proporcional ao grau da lesão, sendo devido apenas 10% do capital segurado no caso concreto, correspondente à invalidez parcial de 50% do joelho, razão pela qual o pagamento de R$ 10.000,00 encontra-se correto;

d) não houve descumprimento contratual nem falha na prestação do serviço;

e) inexiste dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual; ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID nº 26475010), este sustenta que:

a) jamais teve acesso às condições gerais do contrato nem foi informado acerca da existência de tabela limitativa da indenização;

b) o seguro foi contratado por telefone, sem entrega posterior da apólice ou documentos pertinentes;

c) somente teve ciência da referida tabela no curso do processo judicial;

d) houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como aos princípios da boa-fé objetiva;

e) a sentença deve ser mantida integralmente, inclusive quanto à condenação por danos morais; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Consta, ainda, a interposição de recurso adesivo pelo autor (ID nº 26475011), no qual alega, em síntese, que:

a) a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta da seguradora e da condição de pessoa idosa (72 anos);

b) a conduta da ré extrapola o mero inadimplemento contratual, caracterizando abuso e violação à dignidade do consumidor;

c) requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais; ao final, pleiteia o provimento do recurso adesivo.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID nº 26475015), a seguradora aduz que:

a) inexiste qualquer fundamento para majoração da indenização por danos morais;

b) a conduta da empresa encontra respaldo nas condições contratuais e na regulamentação da SUSEP;

c) a indenização deve observar a proporcionalidade da invalidez;

d) pugna pelo desprovimento do recurso adesivo e pela reforma da sentença conforme pleiteado em sua apelação principal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se o pagamento da indenização securitária por invalidez parcial permanente deve corresponder ao teto da apólice ou ser proporcional ao grau da lesão, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.1. Do recurso de apelação de SABEMI SEGURADORA S/A

No caso concreto, é incontroverso que o recorrido NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS celebrou contrato de seguro de acidentes pessoais com capital segurado de R$ 100.000,00 e que, em decorrência de acidente ocorrido em 02/08/2021, sofreu invalidez parcial, tendo recebido da seguradora a quantia de R$ 10.000,00.

A controvérsia reside, portanto, na legitimidade da limitação da indenização ao percentual de 10% do capital segurado, com base em tabela de invalidez parcial supostamente integrante do contrato.

A seguradora sustenta que tal limitação decorre de normas da SUSEP e das condições gerais da apólice, ao passo que o autor afirma jamais ter sido informado acerca da existência de qualquer tabela de proporcionalidade, tendo contratado o seguro mediante contato telefônico, sem posterior entrega da documentação contratual.

A análise acurada dos autos evidencia que a seguradora não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que o segurado teve ciência prévia, clara e destacada acerca da cláusula limitativa relativa à gradação da indenização.

A Apelante defende a tese de que o pagamento foi correto ao aplicar a tabela da SUSEP para graduar a indenização. Contudo, a questão nevrálgica não é a legalidade da tabela em si, mas a comprovação de que o consumidor teve ciência prévia e inequívoca de sua aplicação e das cláusulas restritivas de seu direito.

O contrato de seguro, especialmente quando de adesão, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, conforme o art. 6º, III, do CDC. Cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, do CDC).

No caso dos autos, o autor, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, contratou o seguro por telefone e alega não ter recebido a apólice ou as condições gerais. A seguradora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que prestou as informações de forma clara e prévia. A r. sentença foi precisa ao destacar que os documentos juntados pela ré não possuem a assinatura do segurado e que não há prova de sua ciência inequívoca sobre a tabela redutora.

Com efeito, embora tenha juntado documentos relativos à apólice e condições gerais, não há comprovação idônea de que tais documentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao consumidor no momento da contratação, tampouco de que este tenha manifestado ciência inequívoca acerca de seu conteúdo, especialmente no que concerne à tabela de proporcionalidade da indenização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de informação prévia ao consumidor sobre cláusulas limitativas torna-as ineficazes.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante da relevância das razões do agravo interno, deve ser reconsiderada a decisão agravada, passando-se a novo julgamento do agravo em recurso especial
. 2. No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo (CDC, art. 46).
Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de afastar a cláusula limitativa, prevista no instrumento contratual, em desfavor do consumidor.

(STJ - AgInt no AREsp: 1792346 SP 2020/0306494-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Portanto, ausente a prova do cumprimento do dever de informação, a indenização deve ser paga pelo valor integral previsto na apólice, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Quanto ao dano moral, a recusa ou o pagamento a menor de indenização securitária, de forma injustificada, ultrapassa o mero dissabor. A conduta da seguradora frustrou a legítima expectativa do consumidor que, em momento de fragilidade após um acidente com sequelas permanentes, viu-se obrigado a recorrer ao PROCON e, posteriormente, ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido. Tal situação configura dano moral
in re ipsa
.

O STJ já consolidou o entendimento de que "a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento". Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Assim, o recurso da seguradora não merece provimento.

2.2. Do recurso adesivo de NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS

O autor pleiteia a majoração dos danos morais.

Conforme já exposto, o montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais se alinha aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido. Elevá-lo poderia configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual o pedido de majoração da indenização deve ser indeferido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DESTAQUE INSUFICIENTE. NULIDADE. RECUSA INDEVIDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas

por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a

ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, determinando

o pagamento da indenização securitária, mas negando o pedido de danos

morais.

A controvérsia gira em torno da validade da cláusula de carência de 90 dias para cobertura de doenças graves, bem

como da caracterização do dano moral em razão da negativa de pagamento da

indenização securitária.

Nos termos do art. 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas limitativas de direito

deverão ser redigidas com destaque, de modo a garantir plena ciência ao

consumidor. No caso dos autos, a cláusula de carência não preenchia esse requisito, sendo considerada nula, razão pela qual foi mantida a cláusula de garantia ao pagamento da indenização securitária no valor de R$

20.000,00.

A negativa indevida do pagamento da indenização securitária agravou a situação de vulnerabilidade da segurada, que enfrentava tratamento oncológico e necessitava do suporte financeiro contratado, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento

pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O valor indenizatório por danos morais

foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da segurança, o impacto emocional da negativa e o efeito pedagógico da orientação.

Recurso da seguradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para reparação de danos morais no

valor de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados : Código de Defesa do Consumidor, art. 54, §§ 3º e 4º; Código Civil, art. 797.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, AgRg no AREsp nº 595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0032780-16.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807304-66.2019.8.14.0040 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

No que tange aos honorários advocatícios, o art. 85, §11º, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Tendo em vista o desprovimento do recurso principal da seguradora e o trabalho adicional realizado pelo patrono do autor em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões, é devida a majoração da verba honorária.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por NARCIZO FERREIRA DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026